Tribunal: STJ
Processo: 0018415-70.2012.4.03.6182
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935190 - SP (2025/0172389-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
PRECLUSÃO. LITISPENDÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na sentença,
julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo os embargos foram
,
extintos sem resolução do mérito. O valor da causa foi fixado em
R$ 2.067.815,09 (dois milhões, sessenta e sete mil, oitocentos e quinze reais
e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.
EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
Documento eletrônico VDA51903191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: a64f5b08-1cca-4165-ba0f-e1ff62852de6

relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 55, 313, V,
783 e 803, I, do CPC; e arts. 151,
a,
II e 156, II, do CTN), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: a64f5b08-1cca-4165-ba0f-e1ff62852de6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935190 - SP (2025/0172389-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
LITISPENDÊNCIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal. Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal a quo os
,
embargos foram extintos sem resolução do mérito. O valor da causa foi
fixado em R$ 2.067.815,09 (dois milhões, sessenta e sete mil, oitocentos e
quinze reais e nove centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa,
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial (art. 55, 313, V,
783 e 803, I, do CPC; e
a,
arts. 151, II e 156, II, do CTN), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO

O recurso especial foi interposto no Tribunal Regional Federal da 3a Região
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - TEMA JÁ ANALISADO NA EXECUÇÃO FISCAL -
DESCABIMENTO
DA
RENOVAÇÃO
DO
DEBATE
:
PRECLUSÀO
-
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO -
EXTINÇÃO DOS EMBARGOS, SEM EXAME DE MÉRITO - IMPROMMENTO À
APELAÇÃO PRIVADA.
1 - O TEMA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE FOI DECIDIDO NA
EXECUÇÃO FISCAL, ONDE LANÇADO QUE OS DEPÓSITOS REALIZADOS NA
AÇÃO ANULATÓNA SÃO POSTERIORES AO AJUIZAMENTO, PORTANTO A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE TEM NATUREZA SUPERVENIENTE, ID
84792599 - PÁG. 114.
2 - POR JÁ DEBATIDA REFERIDA MATÉRIA, OPERA-SE A FIGURA
PROCESSUAL DA PRECLUSÃO, NENHUMA INCURSÃO A DEMANDAR NESTA
AÇÃO., SOB PENA DE DUPLO JULGAMENTO SOBRE A MESMA TEMÁTICA, O
QUE EVIDENTEMENTE DESCABIDO - TODA DISCUSSÃO A RESPEITO ESTÁ
CIRCUNSCRITA ÀQUELE PALCO. PRECEDENTE.
3 - O PRÓPRIO DEVEDOR CONFESSA A TOTAL ÍMPERTINÉNCIA DA
DEDUÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS, CONFORME SUAS PRÓPRIAS
PALAVRAS NA APELAÇÃO, ID 84792601 - PÁG. 90: "CONTUDO, APESAR DA
IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE PEDIR REMOTA, OS PEDIDOS DA
AÇÃO AMILCAÓRIA NC 0014549-48.2008.4.03.6100 E DOS PRESENTES
EMBARGOS Ã EXECUÇÃO SÃO DISTINTOS, POIS AQUELA VISA À ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO E NESTE ÚLTIMO À DESCONSTITUIÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO ".
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

4 - ANULAR O LANÇAMENTO A SER ANULAR A PRÓPRIA COBRANÇA E O
TÍTULO EXECUTIVO.
5 - EVIDENTE QUE, NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COMBATE O
EXECUTADO O TITULO EXECUTIVO, ASSIM TENCIONA NULIFICAR A CDA E
OS EFEITOS DA EXECUÇÃO, AO PASSO QUE, SE DE SUCESSO A ANULATÓRIA,
ESTA TEM O MESMO CONDÃO DE DESBANCAR A CERTIDÃO DE DIVIDA
ATIVA E CONSEQÜÊNCIAS DELA BROTADAS, SIGNIFICANDO DIZER QUE OS
DOIS PROCESSOS SÃO IGUAIS, VÉMAS TODAS.
6 - A ALTERAÇÃO DE VOCÁBULOS OU EXPRESSÕES QUE SÃO
INERENTES A CADA AÇÃO NÃO AFASTA A IDENTIDADE TÉCNICA, PANO DE
FUNDO, DO QUE VENTILADO EM AMBAS AS CONTENDAS, CUJOS OBJETOS E
RESULTADOS ALMEJADOS CONVERGEM AO MESMO FIM.
7 - ESCOLHEU O POLO EMBARGANTE O CAMINHO QUE DESEJOU
TRILHAR, AFIGURANDO-SE OBJETIVAMENTE DESCABIDO DEDUZIR O MESMO
DEBATE EM MAIS DE UMA AÇÃO JUDICIAL, CENÁRIO VEEMENTE A
MALTRATAR O SISTEMA VIGENTE. PRECEDENTE.
8 - AUSENTES HONORÁRIOS RECURSAIS, DIANTE DA INCIDÊNCIA DO
ENCARGO
LEGAL,
APCIV
0004290-32.2016.4.03.6126,
DESEMBARGADOR
FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA. TRF3 - PRIMEIRA TURMA. E-DJF3 JUDICIAL 1
DATA: 16/04.2018.
9 - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO E, DE OFICIO, EXTINGUEM-SE OS
EMBARGOS SEM EXAME DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO V,
SEGUNDA FIGURA, CPC, TUDO NA FORMA DOS FUNDAMENTOS RETRO.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega, resumidamente:
[...]
36. Conforme exposto, demonstrou-se desde o início que a exação não merece
prosperar também porque destinada ao recebimento de valores que foram extintos, por meio
de compensação (art. 156, II do CTN), com crédito de titularidade do próprio contribuinte.
37. Nesse sentido, a Recorrente bem ilustrou que os créditos tributários que ora se
pretendem desconstituir são objeto da Ação Anulatória n.o 0014549- 48.2008.4.03.6100.
Ainda, que foi produzida prova pericial naqueles autos, tendo o Perito concluído pela
extinção de quase a totalidade dos débitos sub judice, reconhecendo a existência de pequeno
saldo devedor.
38. Outrossim, apontou ao Tribunal a quo que aludido Laudo Técnico foi acolhido
como prova emprestada no processo em tela – de modo que não poderia ter sido
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

desconsiderada a conclusão do Expert, sob pena de violação do princípio da segurança
jurídica.
39. Isto é, havendo regular prova que expressamente atesta o equívoco da exigência
de aproximadamente 97% dos débitos aqui controvertidos, porquanto já se encontram
extintos por compensação, era de rigor que o Tribunal a quo se manifestasse acerca do
exposto pelo contribuinte litigante. Sobretudo considerando que aludida prova seria capaz
de infirmar a conclusão obtida na origem.
[...]
45. De fato, o TRF-3 limitou-se ao entendimento de que “o próprio devedor confessa
a total impertinência da dedução dos presentes embargos, conforme suas próprias palavras
na apelação”, consignando que este feito sequer deveria prosseguir em função de suposta
semelhança com a citada Ação Anulatória 0014549-48.2008.4.03.6100.
46. Isto é, a Corte quedou-se silente sobre argumentos plenamente suficientes para
desconstituição do título executivo combatido, em flagrante violação ao artigo 489, §1o, IV
e artigo 1.022, II e parágrafo único, II do CPC – fato com que não pode concordar a
Recorrente
[...]
52. Ora, a redação do art. 151, II do CTN não faz ressalva quanto a necessidade de
cumprimento de qualquer medida acessória para concretização do efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. De fato, a legislação é clara ao dispor que basta que o
depósito do crédito tributário seja feito em seu montante integral.
53. Dito isso, é cediço que o posterior ajuizamento do feito executivo aqui guerreado
para exigência destes mesmos créditos tributários depositados carece do requisito básico da
exigibilidade (art. 783 do CPC8), sendo flagrante a nulidade da cobrança vergastada, a teor
do artigo 803, I do CPC.
[...]
55. Nesse contexto, considerando a pretensão fazendária de cobrança de débitos que
estavam com exigibilidade suspensa quando do ajuizamento de Execução Fiscal e a
consequente violação aos ditames do art. 151, II do CTN e artigos 783 e 803, I do CPC, é
imperioso seja reformado o v. acórdão integrado do TRF-3, a fim de que seja declarada nula
a Execução Fiscal combatida.
[...]
56. O acórdão recorrido extinguiu os presentes Embargos sem resolução de mérito
por entender que “os dois processos são iguais” e que “os resultados almejados convergem
ao mesmo fim”.
57. No entanto, o racional adotado pelo Tribunal a quo carece de reforma. Como se
sabe, a litispendência ocorre quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada e quando
apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir E o mesmo pedido, ou seja, apenas a
presença dos três requisitos, concomitantemente, pode configurar a identidade das ações.
58. Ocorre que os pedidos da Ação Anulatória no 0014549-48.2008.4.03.6100 e dos
presentes Embargos à Execução são distintos. Uma leitura atenta permite concluir que
aquela visa anulação do lançamento tributário e neste último pretende-se a desconstituição
do título executivo.
59. Dito de outra forma, a Ação Anulatória almeja anular o lançamento tributário que
deu origem à Execução Fiscal que, por sua vez, é atacada pelos presentes Embargos à
Execução, que objetivam a desconstituição do feito executivo .
[...]
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

64. Assim, é certo que a conclusão do acórdão guerreado pela extinção dos Embargos
em detrimento do mero sobrestamento do feito acaba por violar o disposto nos artigos 55 e
313, V, “a” do CPC10 – sobretudo considerando a existência do argumento de defesa
autônomo mencionado alhures (art. 151, II do CTN).
[...]
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
De fato, o tema suspensão da exigibilidade foi decidido na execução fiscal, onde
lançado que os depósitos realizados na ação anulatória são posteriores ao ajuizamento,
portanto a suspensão da exigibilidade tem natureza superveniente, ID 84792599 - Pág. 114.
Desta forma, por já debatida referida matéria, opera-se a figura processual da
preclusão, nenhuma incursão a demandar nesta ação, sob pena de duplo julgamento sobre a
mesma temática, o que evidentemente descabido – toda discussão a respeito está
circunscrita àquele palco.
[...]
Quanto ao mais, o próprio devedor confessa a total impertinência da dedução dos
presentes embargos, conforme suas próprias palavras na apelação, ID 84792601 - Pág. 90:
“Contudo, apesar da identidade de partes e de causa de pedir remota, os pedidos da ação
anulatória n° 0014549-48.2008.4.03.6100 e dos presentes embargos à execução são
distintos, pois aquela visa à anulação do lançamento tributário e neste último à
desconstituição do título executivo”.
Ora, anular o lançamento a ser anular a própria cobrança e o título executivo...
Com efeito, evidente que, nos embargos à execução, combate o executado o título
executivo, assim tenciona nulificar a CDA e os efeitos da execução, ao passo que, se de
sucesso a anulatória, esta tem o mesmo condão de desbancar a Certidão de Dívida Ativa e
consequências dela brotadas, significando dizer que os dois processos são iguais, vênias
todas.
Em outras palavras, a alteração de vocábulos ou expressões que são inerentes a cada
ação não afasta a identidade técnica, pano de fundo, do que ventilado em ambas as
contendas, cujos objetos e resultados almejados convergem ao mesmo fim.
[...]

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida”. EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do
art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório,
o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (arts. 55, 313, V, , 783 e 803, I, do CPC; e arts. 151, II e 156, II, do CTN
a
), esta
Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n.
282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n.
24/4/2018
3/5/2018
1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
20/3/2018
DJe
.
26/3/2018
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da
Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:01
Código de Controle do Documento: 42d297ee-a56e-4fd3-876f-8a6bc7431b65

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.935.190 / SP
Número Registro: 2025/0172389-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00042903220164036126 00184157020124036182 184157020124036182 42903220164036126
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS : NATANAEL MARTINS - SP060723
MARIO JUNQUEIRA FRANCO JUNIOR - SP140284
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA51872508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: 852f68fc-4937-4a1f-9344-c0e908028a07

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:50
Código de Controle do Documento: 852f68fc-4937-4a1f-9344-c0e908028a07